Tribunal: STF
Processo: Rcl 49085
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AeC Centro de Contatos S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido no processo n. 0000657-19.2014.5.03.0138, na qual alega descumprimento à orientação firmada na ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Consoante narra, foi declarada a ilicitude da terceirização da atividade-fim por ela desenvolvida, contrariando a orientação firmada na ADPF 324.



    Sustenta que o Tribunal reclamado, ao assim decidir, negou vigência ao art. 25 da Lei n. 8.987/1995, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



     Em 17 de novembro de 2021 neguei seguimento à reclamação por entender que o ato reclamado foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região antes do julgamento da ADPF 324, bem como por não configurada a alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Sobreveio agravo interno em que a agravante sustenta que o decidido na ADPF 324 deve ser aplicado ao caso, além de afirmar configurada ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    A parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado e passo a reexaminar o mérito.



    Assiste razão à agravante em relação à alegada ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Por oportuno, confira-se trecho do ato reclamado:



    A prova oral registrou que a Reclamante sempre exerceu a função de operadora de telemarketing em favor da CEMIG. Nesse sentido, o depoimento do preposto da primeira Reclamada: “que a reclamante prestava serviços exclusivos à 2ª Reclamada” (fl. 280). 



    Diante da constatação da terceirização ilícita havida entre as reclamadas, tendo a Reclamante exercido atividades inerentes à atividadefim da Reclamada tomadora de serviços, não há que se falar na aplicação da hipótese autorizada pelo art. 25 da Lei nº 8.987/95. 



    Todavia, ante a impossibilidade de vínculo direto com a tomadora dos serviços, deve ser reconhecida apenas a responsabilidade subsidiária da CEMIG, nos termos da Súmula 331 do TST, e não a responsabilidade solidária declarada na sentença. 



    Isso porque o STF, ao apreciar a ADC nº 16 e concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, limitou a aplicação da Súmula 331 do TST apenas aos casos em que a inadimplência dos créditos trabalhistas advir da ausência de fiscalização pelo ente público contratante. 



    O referido dispositivo legal não impede a condenação subsidiária do ente público, quando não restar comprovado no processo que este diligenciou de forma a evitar sua culpa in vigilando pelo descumprimento das obrigações trabalhistas segundo, inclusive, o estabelecido nos artigos 58, III e 67, § 1º, da Lei em referência. Nesse sentido, a Súmula 331, do TST, itens V e VI



    [...]



    No caso dos autos, configurou-se a fraude trabalhista decorrente de terceirização ilícita. Por conseguinte, a Reclamante sofreu diversos danos, visto que durante todo o pacto laboral teve seus direitos inobservados, restando cristalina a culpa da 2ª Reclamada, que se omitiu no seu dever de observância ao princípio da legalidade quando perpetuou a mencionada fraude, atraindo para si a responsabilidade subsidiária de reparar os danos constatados. 



    Ressalta-se que a responsabilidade em comento abrange todos os encargos legais, consoante pacificado por meio do item VI da súmula 331 do TST, já que a finalidade da legislação do trabalho é proteger o empregado, inexistindo exceção a ser considerada, sob pena de ficar sem efeito prático a regra de ordem pública. Acrescenta-se que o entendimento esposado não viola a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não se está negando aplicação a dispositivo de lei, mas tão-só conferindo interpretação em conformidade com o recente entendimento do STF. 



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/1995, adotando expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (enunciado n. 331/TST) que veda genericamente a possibilidade de terceirização de atividade-fim. 



    Assim, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, configurando descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente